Tribunal: TJSP
Processo: 1010359-80.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão do autor a ser indenizado por danos morais em decorrência de queda em buraco na via – Ausência de sinalização que indicasse o desnível – Buraco utilizado para as instalações da SABESP – Danos morais configurados – Dever dos corréus de sinalizar a área para os transeuntes – Danos sofridos por ciclista, que foi socorrido pelo SAMU, submetendo-se

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão do autor a ser indenizado por danos morais em decorrência de queda em buraco na via – Ausência de sinalização que indicasse o desnível – Buraco utilizado para as instalações da SABESP – Danos morais configurados – Dever dos corréus de sinalizar a área para os transeuntes – Danos sofridos por ciclista, que foi socorrido pelo SAMU, submetendo-se à cirurgia – Sentença reformada, apenas, para se majorar os danos morais para R$ 10.000,00 – Recurso do autor provido e da SABESP não provido.